Tribunal: TJMT
Processo: 0023159-07.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0023159-07.2016.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: HELIO MILITAO DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 101278450):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA OU ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA LOCAL – AFASTADA - EMPRESA INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL UNIMED - PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL - QUALQUER DAS COOPERATIVAS PODE PRESTAR O SERVIÇO - RECUSA DE CUSTEIO DO PROCEDIMENTO PARA TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO – IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FIXADOS SOBRE AO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. “A responsabilidade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico é solidária, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico. A recusa de custeio do procedimento cirúrgico prescrito pelo médico revela-se abusiva e deve, portanto, ser afastada.” – Precedentes Jurisprudencial (N.U 0027990-69.2014.8.11.0041). 2. A preliminar de ilegitimidade passiva resta afastada, consoante a jurisprudência do c. STJ que é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência, para prestar o atendimento, mormente porque o plano tem cobertura nacional. 3. Os honorários advocatícios foram arbitrados na sentença em quantia condizente com os critérios das alíneas do § 2o do art. 85 do CPC/2015, em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se que a fixação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, somente se dará quando o valor da causa for muito baixo, consoante posicionamento do STJ. Sentença mantida.
(TJ-MT 00231590720168110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 29/09/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgo procedente o pedido inicial para determinar que a ré autorize/custeie o procedimento cirúrgico para a descompressão de medula, indicado pelo médico responsável pelo tratamento do autor, conforme determinado na decisão liminar e condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.
A recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 330, inciso II e 485, inciso VI do CPC e artigo 265 do Código Civil, ao argumento de que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o vínculo contratual da parte recorrida é firmado com a Central Nacional Unimed, operadora diversa.
Aduz que “(...) a Unimed Cuiabá e a Central Nacional Unimed NÃO constituem um grupo econômico; pelo contrário, tratam-se de pessoas jurídicas totalmente distintas, com constituição societária totalmente diversa, controladas de forma e por grupos diferentes, sem qualquer vínculo financeiro ou de resultado. (...)”.
Aponta a contrariedade ao artigo 85, §2o do CPC, sob a alegação de que o percentual de 10% sobre o valor da causa fixado a título de honorários advocatícios se afigura exorbitante, de forma que a fixação deve se dar por equidade.
Recurso tempestivo (id 107567974) e preparado (id 107554984).
Contrarrazões apresentadas (id 111326974).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a alegada violação aos artigos 330, inciso II e 485, inciso VI do CPC e artigo 265 do Código Civil está amparada no argumento de que a parte recorrente é não é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, uma vez que o vínculo contratual da recorrida é firmado com a Central Nacional Unimed, operadora diversa.
O aresto combatido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) A apelante/Unimed Cuiabá arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, vez que o contrato de plano de saúde firmado com a apelante é junto à CENTRAL NACIONAL UNIMED. Contudo, a arguição não merece prosperar.
Conforme pontuado no despacho saneador:
“As parte são legitimas e estão representadas.
Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da Unimed Cuiabá, em razão da solidariedade das empresas do complexo cooperativo Unimed.” (Id. 85131482 - Pág. 42).
Decisão essa devidamente publicada sem que houvesse qualquer manifestação, conforme Certidão de Decurso de Prazo (Id 85131482 - Pág. 44).
Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça é assente no entendimento de aplicação da teoria da aparência às unidades cooperativas ligadas a Unimed.
Neste sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM ENTENDEU QUE NÃO HOUVE PREJUÍZO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que a ausência de intimação não acarretou prejuízo à recorrente, uma vez que os demais advogados constituídos pela parte atenderam todas as intimações que lhes foram dirigidas. A pretensão de alterar tal entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório, inviável em recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe de 13/11/2018). 3. Estando o acórdão estadual de acordo com a jurisprudência desta Corte, o apelo especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1492299/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 19/12/2019). – (destaquei).
(...)
Isto posto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. (...)”
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal, no sentido de que há solidariedade entre as cooperativas da operadora do plano de saúde, ainda que componham pessoa jurídicas distintas, está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. NOVO EXAME DO RECURSO. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. NEGATIVA DE COBERTURA. ÍNDOLE ABUSIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Em face da impugnação dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial, o agravo interno merece provimento. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe de 13/11/2018). 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. (...) 8. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp: 1715038 PR 2020/0142335-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2021) (g.n)
Além disso, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada afronta ao artigo 85, §2o do CPC está amparada na assertiva de que o percentual de 10% sobre o valor da causa fixado a título de honorários advocatícios se afigura exorbitante, de forma que a fixação deve se dar por equidade.
Quanto a esse ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) É consabido portanto, que pelo princípio da causalidade, a ora apelante/Unimed é que deve arcar com os honorários de sucumbência, a qual não se esquiva dessa responsabilidade, quando requer que o arbitramento dos honorários advocatícios seja feito por equidade, uma vez que o valor da causa é alto, conforme destacou em suas razões de apelação, (Id. 85131490 - Pág. 21).
Porém, razão também não assiste a apelante/Unimed quanto a esse pedido de fixação dos honorários por apreciação equitativa.
(...)
No presente caso, o valor da causa, qual seja, R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) não é irrisório.
Assim, é impositiva a aplicação do previsto no art. 85, §2o, do CPC, de forma que os honorários devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa; e, como foram fixados em 10% (dez por cento), ou seja, no mínimo legal, não há que se falar em redução do valor da verba. (...)”.
Contudo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido quanto a esses pontos também enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O STJ firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de indenização por danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a irrisoriedade da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que na espécie, não ocorreu. 3. Em sede de recurso especial, não é possível rever os critérios adotados pelo julgador na fixação dos honorários advocatícios, por importar o reexame de matéria fático-probatória. A incidência da Súmula 7/STJ somente pode ser afastada quando o valor fixado for exorbitante ou irrisório, o que não ocorre no caso dos autos. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1551393 SP 2019/0218344-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça